Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DECISÃO Vistos. As partes noticiam que entabularam acordo extrajudicial com intuito de colocar fim a demanda. Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso, a peça que noticia o acordo extrajudicial é subscrita (ID 31860526 – fls. 3/5) pelos apelantes e por seu advogado, Dr. Antônio Carlos Sobral Rollemberg - OAB/DF 25.031, com procuração acostada nos IDs 30679299 e 30679300, bem como pelo apelado e seu patrono, Dr. José Manoel Alberto Matias Pires – OAB/RO 3.718 (ID 30679269), ambos com poderes para transigir. Nessa circunstância, HOMOLOGO o acordo extrajudicial acostado no ID 31860526 – fls. 1/2, nos termos dos artigos 87, inciso VIII, do RITJDFT e 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. As partes renunciaram ao prazo recursal. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora